Tribunal: TJMT
Processo: 1018283-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018283-42.2021.8.11.0000 – Comodoro
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Francismar da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c dano moral que move contra Oi Móvel S.A., declinou, de ofício, da competência para o juizado especial da comarca.
Inconformado, o agravante assevera que o declínio incorreu em afronta direta aos seus direitos e pretensões, notadamente em razão do Juizado Especial não possuir competência absoluta. Aduz que a escolha do procedimento pelo qual será processada e julgada a ação é faculdade do autor. Defende a ausência de intimação prévia para se manifestar acerca dos motivos pelos quais optou pelo ajuizamento da ação na justiça comum, em flagrante violação ao art. 10, do CPC. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, oportuno registrar que, o agravante após a decisão de id. 107482990, comprovou nos autos a necessidade de assistência gratuita, trazendo documentos aptos a demonstrar a sua condição de miserabilidade, que prova a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais, razão pela qual, defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.
Pois bem, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso III, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em análise preliminar, verifico que assiste razão em parte o agravante, uma vez que segundo precedentes do STJ, cabe ao autor optar pela Justiça Comum ou Juizado Especial, vejamos:
“AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA COMUM. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INVIABILIDADE. OPÇÃO DO AUTOR.
1. Consoante o firme entendimento desta Corte, é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente.
Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum"(REsp. 173.205/SP, 4a Turma, DJ de 14/6/1999).
3. O art. 3o, § 3o, da Lei 9.099/1995 permite que a demanda seja ajuizada no Juizado Especial ou na Justiça Comum, sendo essa uma decisão da parte.
4. Decisão declinatória da competência ex officio que se mostra teratológica, violando o direito do autor de optar pelo procedimento ordinário da Justiça Comum.
5. Recurso ordinário provido. Segurança concedida”. (AgInt no Recurso em MS n. 54.771/RS, Rela Min. Nancy Andrighi, DJe 26.10.2018)
Desse modo, se mostra prudente, neste momento, o deferimento da antecipação recursal quanto ao pedido de suspensão da r. decisão agravada até a análise do mérito recursal.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do recurso.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo acerca desta decisão.
P.I.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator